Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-83.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO EM DINHEIRO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado elencado, com a consequente determinação para que o banco recorrente promova a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário e a emissão de boleto bancário que possibilite a restituição da quantia indevidamente creditada em favor da autora recorrida, bem como a sua condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. Ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV, art. 5o da CF/88), afigura-se dispensável o requerimento para a solução na via administrativa antes do ajuizamento da demanda. Ainda assim, o ID 27108375 demonstra que a autora recorrida diligenciou junto ao Procon/DF na tentativa da solução do problema.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
4. Afirma a autora/recorrida a realização de depósito na sua conta bancária decorrente de empréstimo consignado que não contratou com a recorrente. A autora/recorrida, portanto, nega a relação jurídica com o réu/recorrente, a quem compete demonstrar ter havido a celebração do contrato de empréstimo, porquanto não lhe é razoável exigir prova de fato negativo. O recorrente, por seu turno, não se desincumbiu de tal ônus (art. 373, II, do CPC), já que os documentos IDs 27108392-27108393 não comprovam que a autora solicitou o empréstimo.
5. Constata-se, no entanto, que foi feito o depósito do valor de R$ 3.481,69 na conta corrente da recorrida, conforme documento de TED (ID 27108392) e extrato de conta corrente (ID 27108370). Desse modo, não demonstrada a referida contratação do empréstimo, mantém-se a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado fixada na sentença, bem como a consequente devolução do valor do empréstimo depositado na conta corrente da autora/recorrida e a restituição dos montantes descontados do seu benefício previdenciário.
6. Ainda que a autora tenha demonstrado a reiteração do problema (uma vez que no mês anterior também havia recebido uma quantia relativa a empréstimo consignado desconhecido na sua conta bancária e que conseguiu devolver após diversas diligências), e não obstante o desconto de valores do benefício previdenciário da parte recorrida em função de suposto empréstimo bancário (ID 27108393, pág. 2), perceptível a inexistência de decréscimo patrimonial em função dessa operação, dada a disponibilização de numerário na mesma conta corrente em que ocorre o depósito mensal do seu benefício previdenciário (ID 27108369). Com efeito, a situação vivenciada pela consumidora não supera os limites do mero dissabor cotidiano, não podendo se extrair do caso a ocorrência de violação a direito de personalidade, restando afastada a indenização por dano moral.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para excluir a indenização por danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/1995.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.